Tribunal: TJDFT
Processo: 0705915-24.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705915-24.2022.8.07.0009 RECORRENTE: DIEGO DIAS SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ciente da decisão proferido pelo Relator do Habeas Corpus no 830508/DF (ID no 49693009). Intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto, tendo a vista a decisão proferida no referido writ constitucional. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007